Tribunal: TJDFT
Processo: 0725372-72.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0725372-72.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, R. B. D. C. F. REPRESENTANTE LEGAL: JOSE FERRAZ NETO APELADO: R. B. D. C. F., FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE FERRAZ NETO D E S P A C H O Considerando a existência de interesse de menor, determino o encaminhamento dos autos à i. Procuradoria de Justiça a fim de possibilitar sua manifestação nos autos. Após, voltem conclusos. Brasília, 8 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora